Tribunal: TJMT
Processo: 0018245-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018245-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANI VITORIA RIBEIRO - CPF: 412.034.451-72 (APELANTE), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTENTE SOCIAL — REGIME ESTATUTÁRIO — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS — NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — INAPLICABILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

“
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.
” (STJ, AgInt no REsp 1620796/MT).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Mariani Vitória Ribeiro
contra a sentença (Id. 6260220) proferida em mandado de segurança.

Assegura que a sentença considerou que “
a jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais constitui matéria ínsita ao respectivo regime jurídico estatutário, devendo ser regulamentado por lei de iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1o, II, c, da CF/88.
”. Todavia, “
a Lei 12.317/2010 não trata de fixação de jornada de servidor público, na verdade a norma em questão tem como objetivo a regulamentação da profissão de assistente social.
”.

Assevera que a expressão “
‘contrato de trabalho’
” da Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010 não abrange “
apenas os assistentes sociais que atuam no âmbito privado, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho/CLT.
”, mas todas as “
diversas modalidades contemporâneas de inserção do assistente social na atividade da produção profissional.
”.

Requer seja determinado “
que o apelado seja obrigado a adequar a jornada de trabalho da apelante em 30 (trinta) horas semanais sem redução de sua remuneração
”.

Contrarrazões (Id. 6260223).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 7448261), opina pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante desses fundamentos, denego a segurança vindicada, revogo a liminar concedida às fls. 77/79, e consequentemente julgo extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1o, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. [...] (Id. 6260220, fls. 9).

A apelante é servidora pública do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de técnico do sistema prisional – perfil profissional de assistente social, lotada na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso.

No processo administrativo no 18854/2015, requereu a alteração da carga horária de quarenta (40) horas semanais para trinta (30) horas semanais, sem a redução dos vencimentos, com fundamento na
Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010
. Todavia, o pedido foi indeferido:

[...] Processo no: 18824/2015

Interessado: Mariani Vitória Ribeiro

Assunto: Redução da carga horária para assistente social

Data: 11/03/2015

[...]

Parecer no: 0329/SGP/SEGES/2015

[...]

3.0 – Da conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo
indeferimento do pedido formulado pela requerente Sra. Mariani Vitória Ribeiro
, por reconhecermos a autonomia político-administrativa dos Estados para legislar sobre regime jurídico de seus servidores, conforme inteligência dos artigos 18, 25 e 61, § 1o, II, c da CRFB/88, e frente a inaplicabilidade da Lei Federal no 12.317/2010 tendo em vista a plena vigência da lei específica da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, a qual pertence a requerente.

Ademais, cumpre salientar a impossibilidade da alteração da carga horária nos termos da LC no 338/2008, condicionada a redução proporcional na remuneração, haja vista a exigência consignada no artigo 3o da referida lei e a apresentação nos autos deste processo de declaração expedida pela SEJUDH, anexa aos autos, fl. 15.

Salvo melhor entendimento, este é o parecer que segue para apreciação superior.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2015. [...]. (Id. 6260175, fls. 6 e Id. 6260176, fls. 5). [sem negrito no original]

[...] Despacho

1.
Nos termos do Parecer no 0329/SGP/SEGES/2015,

somos pelo indeferimento do pleito de redução da jornada laboral da requerente
, por haver expressa vedação legal;

[...]

Cuiabá-MT, 23 de 3 de 2015.

Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

SEGES/MT (Id. 6260176, fls. 6). [sem negrito no original]

Firmou-se, na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que “
é devida a redução da jornada de trabalho da assistente social para trinta (30) horas semanais, sem diminuição da remuneração, em consonância com o disposto no artigo 5o-A da Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, acrescentado pela
Lei no 12.317, de 26 de agosto de 2010
, aplicável à hipótese ante a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil)
.”.

Essa compreensão foi mantida pacífica por longo tempo, nada obstante decisões do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário; contrariedade esta que deitava raízes no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal em que a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de repercussão geral da matéria.

No recurso extraordinário, o Município aponta violação a diversos dispositivos constitucionais, alegando, em suma, que (a) a fixação da jornada dos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 30 horas semanais de trabalho, com base no art. 1o da Lei 8.856/1994, afronta a autonomia municipal; (b) a competência da União para legislar sobre a matéria se limita ao estabelecimento das condições para o exercício das profissões, não abrangendo, no ponto, a definição da carga horária e (c) ‘(...) a lei municipal no 060/2008 apenas fixa a carga horária dos servidores integrantes da carreira do ESF em 40 horas semanais, conforme se verifica no seu anexo I, atendendo às determinações do Ministério da Saúde, não podendo o administrador público lançar mão da norma específica sobre o tema, sob pena de praticar ato ilegal, impossibilitando assim a redução da jornada de trabalho.’ (peça 29, fl. 12).

2. O recurso não tem chances de êxito, haja vista que o entendimento proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete exclusivamente à União legislar acerca das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos no 37.420 e no 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente.

1. A Lei estadual no 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5o, XIII, da Carta Magna, que assegura ser ‘livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer’, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional.

2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7o e 8o da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5o, inciso XIII, da Carta Magna.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.387, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/11/2013)

3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 13 de outubro de 2014. (STF, decisão monocrática, ARE 801013/RS, relator Ministro Teori Zavascki, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2014).

É certo que, anteriormente, o Tribunal Mais Alto já havia decidido que é privativa a competência da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI, da Constituição da República Federativa do Brasil).

A jornada semanal de 30 (trinta) horas para assistente social é consentânea com o disposto no artigo 37, XVI,
c
,

da Constituição da República Federativa do Brasil, que autoriza a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. POSSIBILIDADE.

1. A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os assistentes sociais. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, RE 553670/MG AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de outubro de 2010).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua compreensão sobre a questão, visto que passou a decidir que se cuida de matéria infraconstitucional:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

2. Direito Administrativo.

3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público.

4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 961663/MT AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, no Superior Tribunal de Justiça, não há controvérsia acerca do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/2010. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 15/09/2016, que, por sua vez, dera provimento ao Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do novo CPC.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, que deixou de reduzir a jornada de trabalho da impetrante a 30 (trinta) horas semanais, sem a redução de seus vencimentos, conforme determina a Lei 12.317/2010.

III. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5o-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.571.655/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.466.316/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/09/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 637.721/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 09/11/2015; AgRg no REsp 1.480.208/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 06/11/2015; RMS 35.196/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011.

IV. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1620796/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2017).

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo decidiu a questão acerca da redução de jornada de trabalho de servidor ocupante do cargo de assistente social.

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL — ASSISTENTE SOCIAL — JORNADA DE TRABALHO — REDUÇÃO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO — LEI No. 12.317/2010 — IMPOSSIBILIDADE — DIPLOMA LEGAL APLICAVEL AO REGIME CELETISTA — AUTONOMIA DOS ESTADOS PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SEGURANÇA DENEGADA.

1. Os Estados possuem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como são dotados de autonomia administrativa.

2. Sendo o Estado de Mato Grosso detentor de autonomia para organizar o serviço público e o seu pessoal, afigura-se legítimo a estabelecer a carga horária para os seus servidores.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma inserta no art. 5o-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 134667/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 7 de junho de 2018).

Dessa forma, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na forma do disposto no artigo 926, cabeça, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020